Tribunal: TJSP
Processo: 2058697-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Improbidade administrativa – Alegação de organização criminosa apelidada de "Máfia do ISS" – Desnecessidade de comprovação da dilapidação de bens – Indícios de prática de improbidade administrativa e enriquecimento ilícito dos réus agentes públicos – Inexistência de enriquecimento ilícito das empresas, uma vez que a diferença tributária devida está sendo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Improbidade administrativa – Alegação de organização criminosa apelidada de "Máfia do ISS" – Desnecessidade de comprovação da dilapidação de bens – Indícios de prática de improbidade administrativa e enriquecimento ilícito dos réus agentes públicos – Inexistência de enriquecimento ilícito das empresas, uma vez que a diferença tributária devida está sendo recolhida através de PPI – Decisão parcialmente reformada – Recurso de agravo provido, em parte, conforme a fundamentação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000447819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2058697-19.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são agravados RRO VILA PRU-
DENTE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA., REITZFELD EM-
PREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., RONILSON BEZERRA RODRI-
GUES, EDUARDO HORLE BARCELLOS, CARLOS AUGUSTO DI LALLO
LEITE DO AMARAL e LUÍS ALEXANDRE CARDOSO DE MAGALHÃES.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao re-
curso, com declaração de voto do 2o juiz. Sustentou oralmente o Dr. Rodrigo
Duarte Garcia.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este a-
córdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2058697-19.2019.8.26.0000 - São Paulo
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2058697-19.2019.8.26.0000.
Comarca de SÃO PAULO 16 VFP Juíza Ana Luiza Villa Nova.
Agravante:
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
Agravados:
RRO VILA PRUDENTE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE
LTDA.,
REITZFELD
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA., RONILSON BEZERRA RODRIGUES, EDUARDO HORLE
BARCELLOS, CARLOS AUGUSTO DI LALLO LEITE DO AMA-
RAL e LUÍS ALEXANDRE CARDOSO DE MAGALHÃES.
VOTO No 29.672.1
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de Improbidade admi-
nistrativa Alegação de organização criminosa apelidada de
“Máfia do ISS” Desnecessidade de comprovação da dilapi-
dação de bens Indícios de prática de improbidade adminis-
trativa e enriquecimento ilícito dos réus agentes públicos Ine-
xistência de enriquecimento ilícito das empresas, uma vez que
a diferença tributária devida está sendo recolhida através de P-
PI Decisão parcialmente reformada Recurso de agravo pro-
vido, em parte, conforme a fundamentação.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão, 1 proferida nos
autos da ação de responsabilidade por ato de improbidade administrativa, 2 que
negou pedido de indisponibilidade dos bens dos agravados, até o limite de R$
360.742,32.
Na origem, trata-se ação de improbidade administrativa em
que o Município de São Paulo alega que foi criada uma organização criminosa,
apelidada de “Máfia do ISS”, que atuou ilicitamente na Secretaria de Finanças
com o objetivo de recebimento de vantagem econômica em troca da redução
fraudulenta do devido por pessoas físicas e empresas a título de ISS; constatou-
seu que ex-auditores fiscais, Luís Alexandre, Eduardo, Carlos Augusto e Ronil-
son, ora agravados, organizaram esquema criminoso que fraudava a arrecada-
1 Autos principais, fls. 2.242/43.
2 Feito no 1054049-82.2018.8.26.0053.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2058697-19.2019.8.26.0000 - São Paulo
3
ção de ISS devido para expedição de habite-se , calculando a menor o valor de-
vido sobre serviços de construção civil; beneficiavam-se os responsáveis pelo
pagamento, que obtinham o habite-se sem a quitação do imposto devido, e os
ex-auditores fiscais, que ficavam com as quantia pagas a título de propina.
Sustenta que o objetivo da indisponibilidade de bens é ga-
rantir lastro para futura execução de sentença condenatória; a documentação
que acompanhou a petição inicial demonstram a presença do fumus boni iuris e
do periculum in mora , “foi estruturada
verdadeira associação criminosa no âm -
bito da Secretaria Municipal de Finanças” , cujos membros foram condenados
criminalmente; desnecessária a produção de prova pericial, de acordo com o
entendimento consolidado do STJ. Pleiteia antecipação da tutela recursal para
que seja decretada a indisponibilidade de bens dos agravados, até o limite de
R$ 360.746,32.
Agravo recebido sem antecipação da tutela recursal; infor-
mações dispensadas; responde a Reitzfeld Empreendimentos Imobiliários Ltda. 3
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provi-
mento do recurso. 4
Fundamentação
Em ações de improbidade administrativa, como a de que se
origina o presente agravo, acontece com relativa frequência a decretação de in-
disponibilidade de bens dos acusados de improbidade, agentes públicos ou
não.
3 Despacho, fls. 16/18; contraminuta, fls. 34/63.
4 Parecer, fls. 153/166.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2058697-19.2019.8.26.0000 - São Paulo
4
A medida de indisponibilidade de bens destinada a asse-
gurar a reparação de dano ao patrimônio público, em razão da prática de ato
de improbidade administrativa, está vinculada à existência dos requisitos do
fumus boni iuris e do periculum in mora .
A indisponibilidade de bens não é compulsória nem punitiva.
Segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro, indisponibilidade de bens tem caráter
cautelar, “(...) nítido caráter preventivo, já que tem por objeto acautelar os inte -
resses do erário durante a apuração dos fatos evitando a dilapidação,
a trans -
ferência ou ocultação dos bens, que tornariam impossível o ressarcimento
do
dano ”. 5
Nos termos do art. 7o da Lei de Improbidade Administrativa
(no 8.429/92), 6 em ações dessa natureza presume-se o periculum in mora , im-
pondo-se a indisponibilidade dos bens, medida destinada a assegurar a integral
reparação do dano causado ao erário.
Desnecessária a comprovação da efetiva dilapidação de bens
por parte do réu, bastando, nos termos do artigo 16 da Lei no 8.429/92, “fun -
dados indícios de responsabilidade”
. Nesse sentido tem se posicionado este E.
Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra decisão que, em ação civil pública
por ato de improbidade administrativa, determinou medidas para garantir o ressarci-
mento do Erário. Parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que apontou
que os agravantes deram causa à déficit orçamentário do município de Ouroeste,
5 “Direito Administrativo”, 13a ed., São Paulo, Atlas, p.677.
6 “Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito,
caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a
indisponibilidade dos bens do indiciado.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2058697-19.2019.8.26.0000 - São Paulo
5
mesmo após terem sido alertados da situação financeira do município, em oito opor-
tunidades. Presença do "fumus boni iuris" e do "periculum in mora". AGRAVO
DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento 2025075-80.2018.8.26.0000; Relato-
ra: Isabel Cogan; 12a Câmara de Direito Público; Foro de Ouroeste; Data do
Julgamento: 20/08/2018).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. Demanda proposta pelo
Município de Ferraz de Vasconcelos, alegando desvio de dinheiro público por meio
de contrato de locação. Conjunto probatório com fortes indícios de violação aos prin-
cípios administrativos e prejuízo ao erário. Providência excepcional, que não está
condicionada à comprovação de dilapidação do patrimônio ou de intenção de fazê-lo,
pois o "periculum in mora" está implícito, exigindo-se apenas a demonstração de
fundados indícios da prática de improbidade, presentes na espécie. Orientação recente
do STJ. Decisão mantida, com a ressalva de que a constrição não pode atingir venci-
mentos, salários ou outras verbas indispensáveis ao sustento do Agravante e de sua
família (CF, art. 1o, III). Recurso não provido. (Agravo de Instrumento
2195440-07.2017.8.26.0000; Relator: Osvaldo de Oliveira; 12a Câmara de Direi-
to Público; Foro de Ferraz de Vasconcelos - 1a Vara; Data do Julgamento:
08/08/2018).
Agravo de Instrumento Ação civil por ato de improbidade administrativa - R. De-
cisão que deferiu o pleito de indisponibilidade dos bens dos réus Recurso de agra-
vo contra esta r. Decisão - Desprovimento de rigor. Não se vislumbra hipótese auto-
rizadora de rejeição da inicial, não se havendo que aquilatar de sua profundidade e
extensão fática em sede de cognição sumária - Forçoso reconhecer a presença dos
requisitos autorizadores da decretação de indisponibilidade de bens - Requisitos do
periculum in mora e do fumus boni juris que se evidenciam no caso em tela Indí-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2058697-19.2019.8.26.0000 - São Paulo
6
cios de prática de ato de improbidade administrativa Presentes os requisitos auto-
rizadores da medida, que visa evitar a dilapidação do patrimônio dos réus durante o
iter processual, com a finalidade de promover uma maior proteção ao erário Pres-
cindível a demonstração do perigo na demora in concreto - Inteligência do art. 7o da
Lei Federal no 8.429/92 Precedentes desta C. Corte de Justiça e do E. STJ. R. Deci-
são mantida. Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento 2127324-12.2018.8.26.
0000; Relator: Sidney Romano dos Reis; 6a Câmara de Direito Público; Foro de
Igarapava - 1a Vara; Data do Julgamento: 31/08/2018).
No caso, o Município de São Paulo requereu a indisponibili-
dade de bens dos agravados no montante de R$ 360.746,32, que abrange o a-
legado enriquecimento ilícito e multa civil de três vezes esse valor.
Há indícios de enriquecimento ilícito dos réus, os agentes
públicos, que teriam recebido vantagem indevida para que o habite-se fosse
concedido com o recolhimento a menor do imposto devido, a justificar a devo-
lução desse valor, acrescido de seu triplo, nos termos do art. 9o c.c. art. 12, inc. I,
da Lei 8.429/92.
Em relação às empresas, a priori , não se cogita de enriqueci-
mento ilícito, porque a diferença tributária apurada está sendo recolhida pela a-
gravada RRO Vila Prudente Empreendimento Imobiliário SPE Ltda., através de
PPI; 7 o enriquecimento ilícito foi neutralizado, é incabível decretar a indisponi-
bilidade de bens no valor de dano inexistente.
Ante o exposto, dou provimento, em parte, ao recurso, para
decretar a indisponibilidade de bens apenas dos agravados Luís Alexandre, Edu-
7 Fls. 93/95.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2058697-19.2019.8.26.0000 - São Paulo
7
ardo, Carlos Augusto e Ronilson (ex-auditores fiscais), até o limite de R$
360.746,32, que abrange a vantagem ilícita auferida e a multa civil. É como voto.
RECURSO DE AGRAVO PROVIDO, EM PARTE, conforme a
fundamentação.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR